Tribunal: TJBA
Processo: 0501800-70.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501800-70.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO CERQUEIRA BRIZOLARA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, FABIO RIVELLI, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (4)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO (INCC PELO IPCA). APELO DOS AUTORES PROVIDO. APELO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, decorrente de atraso na entrega de unidades imobiliárias. Os autores buscam a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a substituição do índice de correção do saldo devedor pelo IPCA e majorar os honorários de sucumbência. As rés, em seu apelo, suscitam a ilegitimidade passiva da PDG REALTY S/A e, no mérito, defendem a excludente de responsabilidade por caso fortuito, a impossibilidade de condenação em lucros cessantes e de alteração do índice contratual, bem como a carência de ação quanto ao pedido de baixa de hipoteca.

II. Questão em discussão
Cinge-se a controvérsia em analisar: i) a legitimidade passiva da incorporadora que, embora não figure formalmente no contrato, participou ativamente do empreendimento;
ii
) a caracterização de escassez de mão de obra e insumos como excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior);
iii
) a legalidade da substituição do INCC pelo IPCA como índice de correção do saldo devedor após o término do prazo de tolerância para entrega do imóvel;
iv
) a configuração de dano moral indenizável em virtude do significativo atraso na entrega da obra.

III. Razões de decidir
i) A responsabilidade civil dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária, aplicando-se a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva da empresa que, aos olhos do consumidor, se apresentou como responsável pelo empreendimento.
ii
) A escassez de mão de obra e de materiais, bem como a ocorrência de chuvas, não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da construção civil, não afastando o dever de indenizar.
iii
) O prejuízo do comprador pelo atraso na entrega do imóvel é presumido, ensejando o pagamento de lucros cessantes. Ademais, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 996), o descumprimento do prazo de entrega cessa a incidência do INCC, que deve ser substituído pelo IPCA sobre o saldo devedor, salvo se este for mais gravoso.
iv
) O atraso substancial na entrega do imóvel, frustrando a legítima expectativa de receber a casa própria, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e configura dano moral, cujo valor indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido. Tese de julgamento: "i) As empresas que integram a cadeia de consumo na incorporação imobiliária respondem solidariamente perante o consumidor, com base na teoria da aparência e no art. 7º, parágrafo único, do CDC.
ii
) O atraso substancial na entrega de imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento, gera dano moral indenizável.
iii
) O descumprimento do prazo de entrega do imóvel implica a substituição do INCC pelo IPCA como índice de correção do saldo devedor, conforme tese vinculante do STJ (Tema 996)."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 18; Código Civil, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 996/STJ; Tema 971/STJ; Súmula 362/STJ; TJ-BA - APL: 03444960920128050001, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Publicação: 02/02/2022; TJ-BA - Apelação: 80026708020228050229, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Publicação: 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS nº 0501800-70.2016.8.05.0150, em que figuram como partes recorrentes e recorridas FABRICIO CERQUEIRA BRIZOLARA e outros, e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e VITELIUS INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e outros e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FABRICIO CERQUEIRA BRIZOLARA e outros, para reformar em parte a sentença vergastada, a fim de: a) deferir aos autores os benefícios da justiça gratuita; b) determinar que a substituição do índice de correção do saldo devedor (INCC) se dê pelo IPCA, a partir do término do prazo de tolerância (maio de 2014) até a efetiva entrega dos imóveis; c) condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora, conforme a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa SELIC, deduzido o IPCA), a contar do vencimento.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a ser suportada exclusivamente pelas rés.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA